Tribunal: TJDFT
Processo: 0706720-93.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0706720-93.2021.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MOISES PEREIRA NOGUEIRA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL opostos pela Defesa de Moisés Pereira Nogueira contra acórdão desta Segunda Turma Criminal que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelo ora embargante (ID 57644311). Verifica-se que os presentes Embargos de Declaração buscam a concessão de efeitos infringentes. Encaminhem-se os autos, pois, à douta Procuradoria de Justiça, para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos pela Defesa. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de maio de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator